Tribunal: STF
Processo: Rcl 81193
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Valdir Vitor dos Santos contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação.



    O embargante alega que (eDoc. 18):



    “A decisão padece de erro material e contradição ao qualificar a pretensão relativa ao Tema 942 como tentativa de reexame de provas. Conforme exaustivamente demonstrado desde a petição inicial da ação de origem, o reconhecimento do tempo de serviço especial do embargante é matéria fática absolutamente incontroversa, tanto que o embargante já se encontra aposentado na modalidade especial, fato este mencionado na própria decisão embargada. 



    O que se postula não é que esta Suprema Corte reavalie provas, mas que, partindo do fato incontroverso de que o tempo de serviço é especial, aplique a consequência jurídica que este próprio Pretório Excelso determinou no Tema 942: o direito à conversão em tempo comum. Trata-se de uma operação de subsunção do fato à norma, uma atividade puramente jurídica.



    (...)



    A decisão embargada incorre em grave omissão ao não enfrentar o argumento central da Reclamação no que tange à integralidade e paridade: o de que a autoridade reclamada aplicou o Tema 139 de forma contraditória e cometeu um erro de enquadramento jurídico ao não aplicar a lógica de exceção do Tema 1019.”



    Ao final, pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo o teor da decisão embargada



    “Ao julgar o recurso inominado do reclamante, o Colégio Recursal decidiu que (eDoc. 11):



    “(...) integralidade diz respeito à forma de cálculo do benefício, querendo traduzir na identificação dos proventos com última remuneração do servidor em atividade. E, (...), paridade diz respeito à extensão dos benefícios criados para os servidores da atividade aos inativos, de forma automática. (...), embora mantida a aposentadoria especial, não há falar-se em paridade e integralidade, porquanto extinta, em relação a todo e qualquer servidor, a não ser àqueles que cumprirem os requisitos das Emendas Constitucionais nº 41/03 e nº 47/05. Esse é o atual entendimento do E. STF, sedimentado no Recurso Extraordinário nº 590.260, (...), com Repercussão Geral: (...). Logo, para fazer jus à paridade e à integralidade, o autor deveria cumprir as regras de transição, artigos 2º e 3º, da EC 47/2005, o que não ocorreu no caso concreto, o que resulta na improcedência da ação. (...) Por derradeiro, cumpre ressaltar, como bem salientou a r. sentença, a impossibilidade de conversão do tempo de trabalho especial em comum, para a finalidade visada com a presente demanda.”



    Contra o referido acórdão, foi interposto recurso extraordinário, que foi inadmitido nos seguintes termos (eDoc. 2):



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. MÉDICO. APLICAÇÃO DO TEMA 139 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO QUE ASSEGURE INTEGRALIDADE E PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 47/2005 NÃO PREENCHIDAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por servidor público municipal de Ribeirão Preto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, "a", do CPC, por se amoldar à tese fixada no Tema 139 do STF. O agravante, médico aposentado de forma especial por insalubridade, sustenta que o precedente do STF não se aplicaria a sua situação, pois trataria exclusivamente de aposentadoria comum, sendo mais adequado o enquadramento no Tema 1019, que trata da aposentadoria especial de policiais civis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia reside em determinar se o agravante, aposentado de forma especial, faz jus às regras de integralidade e paridade, e se sua situação se enquadra na tese fixada no Tema 139 do STF ou no Tema 1019. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1019 do STF trata especificamente da aposentadoria especial de policiais civis, que possuem regime próprio estabelecido pela Lei Complementar nº 51/1985, não sendo aplicável ao caso de médicos servidores públicos aposentados por insalubridade. O Tema 139 do STF fixou que servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentaram após essa emenda somente possuem direito à integralidade e paridade se observadas as regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005. No caso concreto, restou incontroverso que o agravante não preencheu os requisitos das regras de transição da EC nº 47/2005, pois não possuía o tempo de contribuição e idade exigidos. Inexiste norma infraconstitucional que estabeleça regime próprio de transição para médicos aposentados de forma especial, devendo ser aplicadas as regras gerais de transição da Constituição Federal. Assim, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por estar alinhada à jurisprudência do STF. (...)” 



    O Tema 1019-RG dispõe que:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”



    Não há aderência estrita entre a situação dos autos e o Tema 1019. Referido precedente cuida exclusivamente da aposentadoria especial de policiais civis regida pela LC 51/1985, reconhecendo-lhes integralidade e, quando previsto em lei complementar, paridade, independentemente das regras de transição dos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, por se enquadrarem na exceção do art. 40, § 4º, II, da Constituição (atividade de risco). 



    No caso concreto, porém, trata-se de médico municipal aposentado de forma especial por insalubridade, hipótese que, antes da EC 103/2019, se subsumia ao art. 40, § 4º, III (condições especiais que prejudiquem a saúde), sem regime próprio equiparável à LC 51/1985 e sem lei complementar específica que assegure integralidade e paridade à margem das regras de transição. Por isso, a controvérsia permanece submetida às balizas gerais (v.g., Tema 139) e não autoriza a incidência do Tema 1019.



    Já no Tema 942-RG, o STF fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    Quanto ao Tema 942-RG, o que o reclamante pretende é rediscutir fatos e provas — cômputo de períodos, tempo especial alegado, cumprimento de requisitos das ECs 41/2003 e 47/2005 — e não a tese fixada no próprio tema. As instâncias ordinárias firmaram premissa fática de não atendimento às regras de transição e, com base nisso, afastaram integralidade/paridade e a conversão “para a finalidade visada”. Não há, portanto, desrespeito à autoridade do Tema 942, mas tentativa de reanálise do conjunto fático-probatório necessário à sua incidência, providência incompatível com a via estrita da reclamação.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.”



    Os fundamentos trazidos pelo embargante revelam a inadequação da via processual eleita. Ao afirmar que a decisão embargada teria “cometido um erro de enquadramento jurídico”, o embargante, na realidade, não aponta vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas manifesta sua inconformidade com o resultado do julgamento. 



    A alegação de que houve equívoco na aplicação dos Temas 942, 139 e 1019 traduz típica insurgência contra a fundamentação de mérito, por meio da qual se busca rediscutir a subsunção jurídica efetuada pelo Relator. 



    O que se verifica, em verdade, é a tentativa de reabrir debate sobre questões já decididas, providência inadmissível em sede de embargos de declaração e repelida pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal.



    Por essas razões, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente